Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2020 16:21:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator